Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702361-45.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e pelo INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF contra decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento de sentença deflagrado por VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA em desfavor dos agravantes, determinou a incidência de juros e correção monetária de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que concluíram pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. O Colegiado deu parcial provimento ao recurso "para determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária sobre a dívida pública de natureza não tributária somente a partir de 25/09/2017, data de publicação da ata de julgamento do RE 870.947/SE, quando foi declarada a inconstitucionalidade incidental da Lei no 11.960/2009 e fixada a tese em repercussão geral de substituição da TR pelo índice supracitado, salvo se a sentença coletiva transitou em julgado posteriormente àquela data, quando então o novo índice incidirá a partir da preclusão máxima." (ID 28131233) Os agravantes interpuseram recurso especial e extraordinário. O ilustre Presidente do Tribunal de Justiça proferiu a seguinte decisão: “(...) verificada suposta divergência entre o acórdão vergastado e as orientações traçadas pela Corte Suprema, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador.” (ID 56595331). Os autos aportaram a este Gabinete após o Relator originário, o eminente Desembargador Luis Gustavo B. de Oliveira, determinar a redistribuição entre os integrantes da egrégia Quarta Turma Cível, haja vista não mais compor o Colegiado, consoante decisão de ID 57720758. O relatório é, em parte, o confeccionado por ocasião da decisão que analisou o pedido liminar, que ora transcrevo (ID 22875211): Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em procedimento de cumprimento de sentença, determinou a incidência de juros e correção monetária de acordo com precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que concluíram pela inconstitucionalidade do art. 1oF, da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/09). Sustentou que os critérios para cálculo de juros e correção monetária foram fixados na sentença exequenda e que o entendimento sufragado pelo juízo ofenderia a coisa julgada. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o “provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada em respeito à coisa julgada”. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional conferida ao ente público. É o relatório. Acrescente-se que o pedido liminar foi indeferido. Contrarrazões apresentadas no ID 23749831, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Decido. Conheço do agravo de instrumento, porquanto estão presentes os pressupostos que autorizam a sua admissibilidade. Cediço que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (DJe 20.11.2017) - Tema 810, reconheceu a repercussão geral do tema referente à validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Após o julgamento dos embargos de declaração (3.10.2019) interpostos no referido RE, com trânsito em julgado em 3.3.2020, a Corte Suprema manteve intacto o entendimento adotado por ocasião do julgamento do mérito do RE 870.947/SE definindo pela inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. No caso, o édito objeto do cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.3.2020, sendo, portanto, aplicável o Tema 810/STF. Assim, na esteira dos julgados vinculantes, proferidos em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, a correção monetária de débitos contra a Fazenda Pública de natureza não tributária deve ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30.6.2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009); a partir de quando deve passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947/SE, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório, haja vista renovação mês a mês da atualização monetária. No mesmo sentido, colha-se julgado desta egrégia Corte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SUSTAÇÃO DOS PROCESSOS RELACIONADOS AO TEMA 1170 PELO STF. INADEQUAÇÃO AO TEMA 1169 DO STJ. DESCABIMENTO DA SUSPENSÃO DO PROCESSO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO APÓS RECURSO ESPECIAL No 870.947/SE.TEMAS 810/STF E 905/STJ. APLICABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. POSSIBILIDADE. 1. Não tendo sido determinado o sobrestamento das demandas judiciais relacionadas ao Tema 1.170 pelo colendo Supremo Tribunal Federal, não há razão para que seja acolhida a preliminar de suspensão do processo. 2. A discussão acerca do Tema 1169 do STJ envolve a necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de ação visando ao cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o que não se adequa ao caso dos autos, que se restringe em verificar o índice de correção monetária aplicável à condenação, sendo, também, descabida a suspensão do processo. 3. O colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5348 (Tema 810), firmou tese no sentido de considerar o IPCA-E o índice de correção monetária mais adequado para recompor perdas inflacionárias, quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 3.1. Acompanhando tal entendimento, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Tema Repetitivo n. 905, consolidou a compreensão de que o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 4. Na oportunidade do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão exarado no RE n. 870.947/SE e na ADI n. 5348 (Tema 810), o colendo Supremo Tribunal Federal, não modulou os efeitos da decisão proferida no julgamento do Tema 810, fixando, portanto, orientação no sentido da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária em condenações da Fazenda Pública, desde a data da edição da Lei n. 11.960/2009, de modo que entender que a decisão, que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária, deve ser mantida em respeito à coisa julgada contraria a tese fixada pela Suprema Corte. 5. Reforçando a compreensão de que a adequação do índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública, nos termos do estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810, não gera ofensa à coisa julgada, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a aplicação de juros e correção monetária, por ser matéria de ordem pública e tratar-se de obrigação de trato sucessivo, não pode ser afetada pela preclusão, assim como deve se submeter à legislação de regência incidente no período de sua efetiva aplicação, abarcando inclusive os casos em que já houve trânsito em julgado e estejam na fase de execução. Precedentes. 6. Considerando-se que, no momento em que ocorreu o trânsito em julgado do título executivo, a Suprema Corte já havia declarado a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, faz-se necessário que os valores devidos pelo ente distrital sejam corrigidos monetariamente com base na variação do IPCA-E, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810. 7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1813417, 07485614220238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 28/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com efeito, a aplicação do Tema 810/STF é medida que se impõe, inclusive sob a ótica da recente tese emanada do julgamento do Tema 1170/STF. Assim, diante da inexistência de respaldo nos argumentos do agravante, não há de se cogitar o acolhimento do pleito. Por tais tratamentos e por se tratar de correção monetária, tema resolvido em sede de repercussão geral e recursos repetitivos, e com apoio na alínea b do inciso IV do art. 932 do Código de Processo Civil, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Promova a Secretaria a alteração da classe processual. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador